Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO e FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em razão de dívida decorrente de contrato de locação e pelo valor atualizado de R$236.810,57. Os agravantes figuram como fiadores e tiveram penhorados saldos de contas bancárias nos valores de R$49.316,07 (FELIPE) e de R$3.817,49 (EDE LAUSSON). Os devedores impugnaram a penhora, sob o argumento de que se trata de numerário depositado em conta bancária e com saldo inferior a 40 salários mínimos, logo impenhorável a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil e da jurisprudência majoritária dessa corte e do Superior Tribunal de Justiça. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a alegação de impenhorabilidade não teria respaldo legal. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo a, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 60610773. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de ID 196338367. No ponto, o Executado limita-se a consignar que os valores seriam impenhoráveis, apenas, por constituírem quantia inferior a 40 salários-mínimos. Tal hipótese, todavia, não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Converto o bloqueio de ID 193988041 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico. Sem prejuízo, considerando que os valores constritos não satisfazem a íntegra do crédito exequendo, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novos bens passíveis de penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para assegurar o resultado útil do recurso. O objeto da controvérsia é se seriam penhoráveis as quantias encontradas nas contas bancárias dos devedores. Esses sustentam que elas seriam inferiores a 40 salários-mínimos, logo estariam protegidas pela regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por força de interpretação extensiva dada pelo STJ. Tal entendimento estaria retratado em sua jurisprudência. Percebe-se que a discussão envolve nuanças que precisarão ser analisadas pelo Colegiado, uma vez que os executados apenas alegaram esse fato, sem juntar outros elementos de corroborassem com essa afirmação. Disseram que se deve presumir inexistir outras quantias nas contas, já que o bloqueio seria o total do saldo encontrado. Diante desse contexto e da necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, atrelado à natureza da dívida (locação), deve-se relegar ao Colegiado o desate e definitivo da controvérsia. Por outro lado, a concessão da liminar evitará que os valores bloqueados e posteriormente convertidos em penhora, sejam levantados pelo credor antes do julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o que o valor continue depositado em conta vinculada ao juízo de origem até o julgamento deste recurso pela 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator